Tribunal: TJBA
Processo: 8029711-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029711-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA AGRAVADO: CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA e outros Advogado(s): HERNANI LOPES DE SA NETO EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Embargos de Declaração. Embargos à Execução. Honorários Advocatícios. Princípio da Causalidade. Parte Ilegítima. Artigo 338, parágrafo único, CPC. Limite máximo. Impossibilidade de majoração. Agravo interno improvido. Embargos de declaração prejudicados. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% em favor de embargante que foi posteriormente excluído do polo passivo da execução. Embargos de declaração opostos pela parte contrária pleiteando majoração dos honorários em grau recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação do princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios foi corretamente aplicada, considerando os limites específicos estabelecidos no artigo 338, parágrafo único, do CPC. Há, ainda, questão relativa à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando já atingido o teto legal específico. III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, observando-se os limites específicos estabelecidos pelo legislador. 4. A cronologia processual demonstra que a citação e oposição dos embargos precederam o pedido de substituição, evidenciando que o exequente causou a situação litigiosa ao incluir indevidamente parte ilegítima na execução. 5. O artigo 338, parágrafo único, do CPC estabelece limite máximo de cinco por cento para honorários advocatícios em favor do réu excluído por ilegitimidade, prevalecendo sobre a regra geral do artigo 85 em virtude do princípio da especialidade. 6. A norma específica do artigo 338, parágrafo único, não comporta majoração, ainda que em sede recursal, constituindo limite intransponível estabelecido pelo legislador. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Embargos de declaração prejudicados. Honorários advocatícios mantidos em 5% sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §11; 338, parágrafo único; 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1895232/MG, Rel. Min. Primeira Turma, j. 29/08/2022; STJ, REsp 824702/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/02/2007. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.